Tribunal: TJSP
Processo: 2034756-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, afastando a incidência dos juros calculados com base na Lei Estadual no 13.918/2009, arbitrando os honorários de sucumbência por equidade. Não cabimento da fixação equitativa, no caso concreto. Honorários não excessivos a ponto de recomendar o afastamento do critério legal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção de Pré-Executividade. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, afastando a incidência dos juros calculados com base na Lei Estadual no 13.918/2009, arbitrando os honorários de sucumbência por equidade. Não cabimento da fixação equitativa, no caso concreto. Honorários não excessivos a ponto de recomendar o afastamento do critério legal de fixação percentual.
Decisão reformada em parte.
Recurso provido.